Tribunal: TJPA
Processo: 0003076-02.2008.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS JURÍDICOS SEM FUNDAMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, o embargante alega contradição no julgamento, porquanto a jurisprudência não teria correspondência concreta com o caso dos autos, afirmando que o voto se limita a ?empregar conceitos sem ao menos explicar o motivo concreto de sua incidência? e se utiliza fundamentos contrários ao entendimento, pleiteando a reforma integral do acórdão. 3. O voto proferido nos autos tratou de demonstrar que a lei que regula as ações coletivas confere legitimidade à Defensoria Pública e que a jurisprudência colacionada tratou de afastar a ideia de que apenas os economicamente necessitados é que seriam os substituídos nas ações coletivas. 4. Logo, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0003076-02.2008.8.14.0061
EMBARGANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
ADVOGADO(A): DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA (OAB Nº 11595)
EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DEFENSOR(A): DYEGO AZEVEDO MAIA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS JURÍDICOS SEM FUNDAMENTAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, o embargante alega contradição no julgamento, porquanto a jurisprudência não teria correspondência concreta com o caso dos autos, afirmando que o voto se limita a ¿empregar conceitos sem ao menos explicar o motivo concreto de sua incidência¿ e se utiliza fundamentos contrários ao entendimento, pleiteando a reforma integral do acórdão.
3. O voto proferido nos autos tratou de demonstrar que a lei que regula as ações coletivas confere legitimidade à Defensoria Pública e que a jurisprudência colacionada tratou de afastar a ideia de que apenas os economicamente necessitados é que seriam os substituídos nas ações coletivas.
4. Logo, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar improvidos os embargos declaratórios, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada em 17 de fevereiro de 2020.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, manifestando seu inconformismo em relação ao acórdão nº 203008 (fls. 6.895/6.901), que apreciou e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação Civil Pública, o qual restou ementado no seguinte sentido:
EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOSIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ROL TAXATIVO ALTERADO PELA LEI Nº 11.448/07, QUE INCLUIU A DEFENSORIA PÚBLICA COMO PARTE LEGITIMA PARA PROPOR AÇÃO COLETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO II DA LEI Nº 7.347/1985. A SIMPLES PRESUNÇÃO DE QUE NA AÇÃO COLETIVA CONSTEM PESSOAS NECESSITADAS É MOTIVO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1.

A tese escorada de ausência de pertinência temática, porquanto a a Defensoria não estaria na defesa dos ¿consumidores necessitados¿, eis que teria se referido aos ¿consumidores atendidos pela concessionária¿ não se sustenta.
2.

O entendimento jurisprudencial e doutrinário prevalente é de que a simples presunção de pessoas necessitadas sendo defendidas na ação é causa suficiente a justificar a atuação da Defensoria Pública.
3.

A legislação constitucional e infraconstitucional se esmerou em normatizar a atuação da Defensoria Pública na defesa dos necessitados. Contudo, esse acesso à justiça não deve ser limitado a questões meramente econômicas, porquanto deve ser interpretado de modo mais amplo, em estrita observância aos princípios da efetividade da Constituição e da dignidade da pessoa humana.
4.

A atuação da Defensoria é na dos interesses individuais homogêneos em relação aos necessitados, assim considerados, não somente os que não possuem condições econômico-financeiras, mas também aos hipossuficientes jurídicos.
5.

O entendimento é de que, pela natureza dos direitos difusos conceituados no artigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para a atuação da Defensoria Pública não seria necessária a demonstração de hipossuficiência das pessoas tuteladas, tendo em vista a impossibilidade de individualizar os titulares dos direitos pleiteados, bastando a demonstração da vulnerabilidade do grupo tutelado.
6.

Apelação provida para anular a sentença extintiva, com determinação de retorno dos autos ao Juízo monocrático para prosseguimento da ação em seus ulteriores de direito.

Nas razões do recurso, o embargante alega que a jurisprudência utilizada para corroborar o entendimento firmado no voto precursor não tem correspondência concreta com o caso dos autos, afirmando que o voto proferido é contraditório e se limita a ¿empregar conceitos sem ao menos explicar o motivo concreto de sua incidência¿, alegando, ainda, que o acórdão utiliza fundamentos contrários ao entendimento, pelo que requereu conhecimento e provimento do recurso para reforma do acórdão.

Devidamente intimada a embargada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o sucinto relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes Embargos de Declaração.

Pois bem, o artigo 1.022 do CPC/2015 discorre acerca do cabimento dos embargos de declaração, elencando quais os requisitos para a sua interposição. Vejamos:
¿Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.¿

Assim, o recurso de embargos de declaração constitui modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade é a integração do ato decisório por meio do saneamento de eventuais vícios de obscuridade, omissão, contradição e, em consonância com o Código de Processo Civil de 2015, o erro material que por ventura contidos.
Id est
, basicamente, a função dos embargos declaratórios é complementar ou esclarecer a decisão do magistrado. Contudo, há de se ressaltar que, em regra, os embargos de declaração não servem para modificar o resultado de determinada decisão, o que só ocorre em hipóteses excepcionais e, em todo o caso, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega contradição no julgamento, porquanto a jurisprudência não teria correspondência concreta com o caso dos autos, afirmando que o voto se limita a ¿empregar conceitos sem ao menos explicar o motivo concreto de sua incidência¿ e se utiliza fundamentos contrários ao entendimento, pleiteando a reforma integral do acórdão.

Pois bem. Como bem delimitado no voto precursor, a sentença apelada extinguiu a Ação Civil Pública por entender que a Defensoria Pública não teria legitimidade para propô-la, eis que não estaria na defesa ¿consumidores necessitados¿.

Este foi o fundamento apreciado no voto do recurso de apelação. Logo, por consequência lógica, os fatos relacionados ao caso concreto não foram debatidos, porquanto sequer foram objeto do recurso.

Nesse ponto, o voto tratou apenas de delimitar a legitimidade da autora (apelante) da Ação Civil Pública na defesa dos consumidores, trazendo precedentes da Corte Suprema que julgou importantes casos relacionados a atuação da Defensoria Pública mediante ação coletiva.

Os precedentes apontados no voto foram cruciais na defesa da legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ações coletivas, trazendo pontos esclarecedores de que a atuação não se delimitava apenas e exclusivamente aos economicamente frágeis.

Assim, ao contrário de se trazer ¿conceitos¿ jurídicos, se tratou de demonstrar que a lei que regula as ações coletivas confere legitimidade à Defensoria Pública e que a jurisprudência colacionada tratou de afastar a ideia de que apenas os economicamente necessitados é que seriam os substituídos nas ações coletivas.

Verifica-se, pois, que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar,
in verbis
:
A ideia central de todos esses julgados é de que a Defensoria Pública pode atuar na defesa dos interesses individuais homogêneos em relação aos necessitados, assim considerados, não somente os que não possuem condições econômico-financeiras, mas também aos hipossuficientes jurídicos.
O entendimento é de que, pela natureza dos direitos difusos conceituados no artigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para a atuação da Defensoria Pública
não seria necessária a demonstração de hipossuficiência das pessoas tuteladas, tendo em vista a impossibilidade de individualizar os titulares dos direitos pleiteados
.
Destarte, da expressão ¿consumidores atendidos pela concessionaria¿ não decorre o raciocínio de inexistência de pessoas hipossuficientes alcançadas pelo resultado obtido na demanda. Entendimento contrário igualmente não pode ser extraído da expressão.
Contudo, se pode afirmar que todas as partes defendidas na demanda são vulneráveis à concessionaria de energia elétrica, eis que esta é consolidada no sentido estrutural e financeiro, pelo que decorre o entendimento de que a Defensoria Pública é legítima para atuar no polo ativo da presente demanda
.
Assim, diante de todos os precedentes suso citados, considerando a extensão de direitos previstos na legislação, uma vez que não observado a norma legal inserta na Lei da Ação Civil Pública, que estabeleceu a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizamento da ação coletiva, pertinente a tese suscitada pela apelada.
Grifos.

Concluo, portanto, que meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu mero inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Aliás, nesse aspecto, pontuo que despiciente de fundamento jurídico plausível, tratou a embargante de idear teses na tentativa de modificação do julgado que, reverso do arguiu, não possui qualquer contradição ou utilização de precedentes com entendimento contrário ao julgamento proferido.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa ao art. 5º, LV, XXXVI e LXXVII, 37, caput, da CF/1988. 2.
Verifica-se que em relação a suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbra nenhum dos vícios elencados nos referidos dispositivos a ensejar anulação do julgado. O acórdão impugnado guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais, por ter analisado suficientemente a controvérsia dos autos de forma motivada e fundamentada
. 3. Por fim, a revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de Origem que reconheceu a existência de preclusão da matéria, bem como da prescrição da pretensão executória, demandaria, incursão no conjunto probatório, inviável a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1180050/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. 1.
Violação ao art. 1022 do CPC/15 não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos legais por elas suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu" (AgInt no AREsp 1266376/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A Corte local, com amparo nos elementos coligidos nos autos, reconheceu a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrente, de modo que para derruir a referida conclusão seria necessário rever o conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1213803/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada
. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. (Precedente). Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1809279/AC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E ERRO DE JULGAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. (...). 2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso e incorreu em erro de fato ao determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração da Fazenda do Estado de São Paulo. 3.
Os argumentos suscitados pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida
. 4.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.526.138/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28.11.2018; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018; EDcl no REsp 1.648.305/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17.12.2018; EDcl na Rcl 16.514/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19.6.2018. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1782605/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseja reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da apelação.

Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo esclarecimento da matéria, mesmo porque a questão em comento foi expressamente debatida pelo Acórdão recorrido, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, de modo que o improvimento do recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelas
Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora